Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706917-35.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES APELADO: EVA TORRES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta pela querelada em face da sentença que julgou procedente a queixa crime para condená-la como incursa nas penas do artigo 163, caput, do Código Penal. Por meio do despacho ID 74094389, foi determinada a intimação da querelada para comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo. No entanto, quedou-se inerte (ID 74405423). Decido. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). A querelada não comprovou hipossuficiência econômica e não recolheu o preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 74405423. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a querelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito